Tribunal: TCU
Processo: 008.660/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Verificar a regularidade do pagamento de diferenças a título de Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição a magistrado do trabalho Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (RJ).

Inteiro teor:
Acórdão 659/2024-TCU-Plenário Trata-se de expediente encaminhado pela Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, Desembargadora Edith Tourinho, autuado como representação, por meio do qual deu ciência ao TCU acerca do pagamento ao magistrado Jorge Orlando Sereno Ramos, a título de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição (GECJ), no montante líquido de R$ 25.574,30, proveniente da soma do número de processos novos a ele distribuídos no 1o e no 2o graus de jurisdição em 2018, ano em que foi promovido ao cargo de Desembargador do Trabalho, consoante Processo PROAD No 4280/2019 (peça 4, p. 165-168). Considerando que foram autuados os processos de representação TC Processo 039.463/2023-0 e TC Processo 039.572/2023-4 cujos objetos, de teor praticamente idênticos, visavam apurar possíveis pagamentos irregulares no âmbito dos conselhos de justiça e órgãos do Poder Judiciário da União a título de gratificação por exercício e a acumulação de funções administrativas e processuais extraordinárias por magistrados federais de primeiro e segundo graus disciplinada pela Resolução CJF 847, de 8/11/2023, bem como outros normativos de conteúdo análogo. Considerando que o TC Processo 039.572/2023-4 se referia a representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, para que esta Corte de Contas apurasse "possíveis ilegalidades na concessão de benefícios a juízes por resoluções do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), bem como determine (asse) cautelarmente a proibição de quaisquer pagamentos a título de benefícios a juízes pela Resolução CJF 847/2023, do Conselho da Justiça Federal (CJF), e da resolução aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) " (peça 1). Considerando que o TC Processo 039.463/2023-0 foi apensado pelo relator, Ministro Antônio Anastasia, ao TC Processo 039.463/2023-0 que cuidou de representação formulada pela AudPessoal em face de possíveis pagamentos irregulares no âmbito Conselho da Justiça Federal (CJF), Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e Órgãos do Poder Judiciário da União a título de gratificação por exercício e a acumulação de funções administrativas e processuais extraordinárias por magistrados federais de primeiro e segundo graus disciplinada pela Resolução CJF 847, de 8/11/2023, ou qualquer outra de conteúdo análogo (peças 1, 4 e 7). Considerando que o TC Processo 039.463/2023-0 foi apreciado pelo Acórdão 2709/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antônio Anastasia, que deliberou por arquivar o processo sem julgamento de mérito, ante as razões indicadas no voto condutor, essencialmente, relacionadas à existência do TC Processo 013.242/2022-9 , relator Ministro Aroldo Cedraz, que versa sobre a mesma matéria; Considerando que a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos, sem julgamento do mérito, ante a existência do processo supramencionado e conforme decidido pelo Tribunal no Acórdão 2709/2023-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em (i) arquivar os autos, sem julgamento do mérito, ante as razões expostas na instrução de peça 34 e conforme decidido pelo Tribunal no Acórdão 2709/2023-TCU-Plenário ; e (ii) informar a representante que a matéria está sendo examinada no TC Processo 013.242/2022-9 , relator Ministro Aroldo Cedraz. 1. Processo TC- Processo 008.660/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Superior Tribunal Militar; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.